Tribunal: TJBA
Processo: 8104303-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8104303-08.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK Advogado(s): MAURICIO FERNANDO ANDRADE DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA CONTRA ADVOGADO NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. USO ABUSIVO DO DIREITO DE PETIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR EXPRESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação criminal interposta por Gustavo de Oliveira Frank contra sentença que o condenou pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), em razão da propositura de queixa-crime contra o advogado Bruno de Magalhães Oliveira Costa. O apelante pleiteia absolvição por ausência de dolo específico, reconhecimento de exercício regular de direito e insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena e a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Configura o crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP) a conduta de dar causa à instauração de queixa-crime contra advogado por suposta calúnia, quando demonstrado que as manifestações processuais do causídico estavam amparadas em elementos probatórios e inseridas nos limites do exercício legítimo da advocacia. 3. A materialidade e a autoria delitivas se comprovam pela queixa-crime nº 0115684-23.2021.8.05.0001, posteriormente trancada por atipicidade, e pelo conjunto probatório oral e documental, que revela o caráter intimidatório da imputação falsa. 4. O dolo específico se evidencia no uso da ação penal privada como instrumento de retaliação e intimidação profissional, visando “frear o comportamento” do advogado que atuava na defesa da parte adversa, em afronta às prerrogativas da advocacia e à boa-fé processual. 5. O direito de petição não autoriza a utilização abusiva do sistema de justiça como mecanismo de perseguição pessoal ou cerceamento da atividade profissional de advogado. 6. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do CP, considerando a majoração da pena-base diante da torpeza do motivo e da gravidade das consequências do crime. O aumento aplicado mostra-se inferior aos parâmetros usualmente adotados pelo STJ (1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre a diferença entre mínima e máxima para cada circunstância negativa), revelando-se mais favorável ao réu. Mantida a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo. 7. A fixação de indenização mínima por danos morais (art. 387, IV, do CPP) exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor e instrução probatória específica. Ausentes tais requisitos, a condenação deve ser afastada, como afastada fica. Recurso parcialmente provido apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8104303-08.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/Ba, em que figura como apelante GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do voto da Relatora.